Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720108-84.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DAR C DE SA SAMPAIO, IURI RAFAEL SA SAMPAIO SALES APELADO: SSB - FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOANA DARC DE SÁ SAMPAIO e IURI RAFAEL SA SAMPAIO SALES contra Sentença proferida pela Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual julgou procedente os pedidos iniciais para imitir a autora na posse do imóvel localizado na CNB 08, Lote 03, Apartamento 903, Edifício Caribe, Taguatinga Norte. Em suas razões recursais (ID 34711169), os apelantes narram ter firmado com a Caixa Econômica Federal Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Hipoteca, para fins de aquisição do imóvel objeto da lide. Informam que, na ocasião, foi adotado o plano de equivalência salarial por categoria profissional para reajuste das prestações, com base no Sistema Francês de Amortização, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC para atualização do saldo devedor. Afirmam, no entanto, que o saldo devedor do contrato, desde o início, foi corrigido incorretamente, com base em índices distintos dos pactuados. Além disso, informam que a prestação foi majorada em índices superiores àqueles experimentados pela categoria funcional da mutuária. Relatam que, por diversas vezes, procuraram a Caixa Econômica Federal na esperança de corrigir os equívocos apontados, todas sem sucesso. Argumentam que, diante da situação narrada, deixaram de efetuar o pagamento das prestações conforme as quantias cobradas pelo Agente Financeiro, resultando na adjudicação do imóvel em favor de terceiro. Asseveram que não foram intimados pessoalmente do dia, hora e local da hasta pública, razão pela qual ajuizaram Ação de Anulação de Ato Jurídico em desfavor da Caixa Econômica. Discorrem sobre a inobservância das disposições contidas no Decreto-Lei 70/66. Ao final, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões, pelo não provimento do apelo. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No caso dos autos, a Sentença reconheceu a revelia dos apelantes. Na sequência, confirmou o direito dos autores de serem imitidos na posse do imóvel ocupado pelos recorrentes, em razão da arrematação do bem em leilão público, posteriormente registrado em seu favor. Nas razões recursais, por sua vez, os apelantes discorreram sobre o inadimplemento contratual do agente financiador e a nulidade da adjudicação realizada pela Caixa Econômica Federal. Diante desse cenário, nota-se que o instrumento da Apelação é defeituoso, pois não dialoga com a decisão atacada. A propósito do tema, precedente: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.(Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator